Tribunal: TJSP
Processo: 1022980-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022980-22.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000160347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022980-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIZABETH CAETANO DOS REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INDUSTRIA DE MOVEIS SIMOSUL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022980-22.2017.8.26.0100
VOTO No 36.675
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 16a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: ELIZABETH CAETANO DOS REIS SILVA (autora)
APELADAS: GOLDEN PLANEJADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÃO LTDA e INDÚSTRIA DE MÓVEIS SIMOSUL LTDA
(litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEANDRO DE PAULA MARTINS
CONSTANT
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de móveis
planejados. Inexecução atribuída à fornecedora e
respectiva fabricante. Tutela constitutivo/reparatória.
Juízo de parcial procedência. Apelo da autora.
Composição amigável. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.675
RELATÓRIO
Abordagem de consumidora, perquirindo a
resolução de negócio de venda e compra de bens móveis, com
disciplina reparatória, juízo de parcial procedência (fls. 302/306), apela
a autora, buscando a ampliação de espectro condenatório.
Resposta recursal, a fls. 343/357.
Notícia
de
composição
amigável,
a
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022980-22.2017.8.26.0100
VOTO No 36.675
3
731/732.
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir neste recurso (fls. 731/732).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, devolvidos os autos à instância de origem, juízo
competente para homologar o acordo e presidir-lhe a execução.
CARLOS RUSSO
Relator